Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-26.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERIMITIDO. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS BEM DOSADAS. REGIME ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.